Tribunal: TJSP
Processo: 1512641-77.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE ROUBO (CP, ART. 157, CAPUT) – APELO DA DEFESA BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO EM ALEGADA FRAGILIDADE DA PROVA, DEDUZINDO-SE PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA.
DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA CRIMINOSAS BEM DEMONSTRADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS – PALAVRAS DA VÍTIMA E DE AGENTES DA LEI CONSIDERADAS COM

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE ROUBO (CP, ART. 157, CAPUT) – APELO DA DEFESA BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO EM ALEGADA FRAGILIDADE DA PROVA, DEDUZINDO-SE PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA.
DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA CRIMINOSAS BEM DEMONSTRADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS – PALAVRAS DA VÍTIMA E DE AGENTES DA LEI CONSIDERADAS COM PRIMAZIA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO, OBSERVADA A ADMISSÃO DOS FATOS PELO ACUSADO – CONDENAÇÃO PELO ROUBO CONSUMADO MANTIDA, NÃO SE ADMITINDO A DESCLASSIFICAÇÃO – CRIME PATRIMONIAL QUE SE CONSUMA QUANDO O AGENTE SE TORNA POSSUIDOR DA COISA ALHEIA MÓVEL, AINDA QUE NÃO OBTENHA A POSSE TRANQUILA – DOSAGEM DAS PENAS QUE NÃO MERECE REPAROS EM SEDE DE RECURSO DEFENSIVO – REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO ACERTADAMENTE ESCOLHIDO, DENEGADA A BENESSE DA SUBSTITUIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.